Tribunal: TJDFT
Processo: 0705388-62.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA INCONSISTENTE (CPC, Art. 373, inciso I). RECURSO IMPROVIDO.

I. Preliminar:

A. Rejeita-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, pois a decisão (resposta aos embargos de declaração) foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador.

II. Mérito:

A. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a indenização por danos materiais. Sustenta, em síntese, que o recorrido teria inadimplido o contrato, notadamente no que concerne à migração da plataforma do “site’ para “e-commerce”. Aduz, ainda, que a referida obrigação está expressamente prevista na cláusula 5a, parágrafo único do instrumento contratual. Insurgência contra a sentença de improcedência.

B. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial (contrato escrito) estabelecido entre as partes.

C. A cláusula 1, item 1.6, estabelece que o objeto do contrato é a prestação de serviço de “consultoria e-commerce e auxílio na migração da atual loja” (ID. 14005627, pág. 1).

D. No presente caso, à míngua de especificação do serviço, seria temerário atribuir o prazo estabelecido no parágrafo único da cláusula 5 (“E-commerce – Migrar: 12 dias” – ID. 14005627, pág. 2) à migração da plataforma do “site”, uma vez que o objeto do contrato é a prestação de serviço de auxílio na migração, a qual, consoante as provas produzidas (notadamente, mensagens via “Whatsapp”- ID. 14005628­­), teria sido devidamente cumprida. Ademais, a empresa “XTECH” foi contratada pela recorrente para realizar a migração da plataforma do “site” para “e-commerce”, circunstância que corrobora a ausência de responsabilidade do recorrido à aludida migração. Ônus probatório não satisfatoriamente demonstrado (CPC, Art. 373, I).

E. Desse modo, não merece prosperar a alegação de inadimplemento parcial do contrato e consequente restituição do valor de R$ 3.500,00 (entrada + primeira parcela). Frise-se que a recorrente efetuou o pagamento até a primeira parcela vencida, o que deu causa a suspensão dos serviços, nos termos da cláusula 8.3 (ID. 14005627, pág. 3); contudo, conforme consignado em sentença, “a requerida ainda estava prestando consultoria quanto à migração até pelo menos 18/06/2019”.

F. Portanto, ante a ausência de comprovação de ato ilícito por parte do requerido, escorreita a sentença que decidiu pela improcedência dos pedidos.

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).